Tribunal: TJDFT
Processo: 0740961-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A impetração sustenta ausência de provas da autoria, condições pessoais favoráveis e pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de tio enfermo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta que justificam a prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, diante das condições pessoais e familiares alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente, diante da apreensão de diversas porções de cocaína e maconha, petrechos de traficância e quantia significativa, o que demonstra o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito.
4. O decreto prisional observou os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e a probabilidade de reiteração delitiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, §6o, do CPP).
5. A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, sendo incabível reavaliar a autoria delitiva ou a licitude do dinheiro apreendido, matérias próprias da instrução criminal.
6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não afastam a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.
7. A prisão domiciliar humanitária é indevida, por ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do tio e por não ter sido o pedido submetido previamente ao Juízo de origem, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de supressão de instância (artigo 318, do CPP).
8. A custódia cautelar revela-se adequada e proporcional, não configurando antecipação de pena, mas instrumento legítimo de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I; 318; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0714816-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 17.05.2025. STJ, AgRg no RHC no 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.06.2025, DJEN 02.07.2025. STJ, AgRg no HC no 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025.